Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725085-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II, EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO DESPACHO Diante da ausência de manifestação das recorrentes acerca do acordo noticiado pela recorrida ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30706016. Por outro lado, nada a prover quanto à petição de ID no 32082628, em que o recorrido EDGAR ELÍBIO SAUERESSIG NETO manifesta discordância do acordo entabulado entre as demais partes, visto que publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007